Tribunal: TJDFT
Processo: 0746010-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir o direito da parte apelante em ter concedida a gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento.
4. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo.
5. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 99, §2o, 101, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1732632 da Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível. Acórdão no 1730203 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão no 1710438 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1163511 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.